Tribunal: TJSP
Processo: 1009989-86.2023.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Locação de imóvel. Assembleia. Ação de obrigação de não fazer c/c anulação de assembleia condominial. Locação temporária via "Airbnb". Ação julgada improcedente.
Apelação da autora. Pretensão à locação, por temporada, do apartamento. Alegação de irregularidade na realização e votação da assembleia geral do condomínio: não ocorrência. Proibição prevista na Convenção Condominial. Matéria que deve

Ementa:
Locação de imóvel. Assembleia. Ação de obrigação de não fazer c/c anulação de assembleia condominial. Locação temporária via "Airbnb". Ação julgada improcedente.
Apelação da autora. Pretensão à locação, por temporada, do apartamento. Alegação de irregularidade na realização e votação da assembleia geral do condomínio: não ocorrência. Proibição prevista na Convenção Condominial. Matéria que deve ser versada na convenção do condomínio. Convenção que veda o fracionamento da unidade para fins de locação. Sentença mantida. Recurso improvido, com observação.